Tribunal: TJDFT
Processo: 0710638-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS RECÍPROCAS. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que é presidente de uma associação de moradores e, por conta da construção de um espaço destinado ao escritório da associação entre as vagas de garagem, ora aprovada em assembleia, o segundo réu, por ordem do primeiro réu, quebrou a estrutura montada de ferro, ameaçou funcionários, além de injuriá-lo. Sustentou que sofreu danos morais em decorrência do ato ilícito praticado pelos réus. Requereu a condenação solidária em danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59562389). Foram ofertadas contrarrazões (ID 59562392).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de elementos ensejadores do dever de reparação por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o autor/recorrente afirmou que, nos autos, ficou demonstrado que o segundo recorrido (Túlio), com ordens do primeiro recorrido (Carlos), proferiu xingamentos e ameaças. Sustentou que é devida indenização por danos morais, tendo em vista os danos causados à sua integridade psicológica e moral, agravados pelo fato de ser idoso, diante do comportamento violento do segundo recorrido. Requereu a reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido contido na petição inicial.
6. Dispõe o art. 5.o, X, da Constituição da República que é inviolável a honra das pessoas, sendo assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Outrossim, dispõe o art. 186 do Código Civil que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
7. No caso dos autos, as provas carreadas, em destaque a prova oral realizada, demonstram que houve troca de insultos entre ambas as partes, o que torna impossível visualizar o contexto de gravidade apresentado na inicial (ID 59562375, 59562376 e 59562377). Nessa seara, a solução alcançada pelo julgador, no sentido da improcedência da pretensão autoral, revela-se adequada, uma vez que os depoimentos não foram claros e objetivos quanto à dinâmica dos diálogos e as respectivas reações, bem como as ofensas recíprocas não possuem o condão de gerar o dever de indenizar, razão pela qual não merece acolhida o pleito voltado à reparação dos danos morais.
8. Além disso, a orientação jurisprudencial é no sentido de que as ofensas reciprocamente perpetradas inviabilizam o dever de indenizar, em face de qualquer dos conflitantes. Julgado desta Turma Recursal neste sentido: Acórdão 1407973. Processo 07511433520218070016. Relator DANIEL FELIPE MACHADO. Terceira Turma Recursal. Data de Julgamento: 22/03/2022. Publicado no DJE: 29/03/2022.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.